Tribunal: TJMT
Processo: 1021962-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021962-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES - CPF: 411.233.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GARCIA SALES - CPF: 522.864.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
DECISUM
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA E DETERMINOU NOVA PERÍCIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando a parte expõe
de forma satisfatória
os motivos que conduziriam à reforma da decisão.

O
decisum
que indefere a prova emprestada e determina a realização de nova perícia não pode ser combatido por Agravo de Instrumento visto que a matéria não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade não pode ser mitigada por não haver a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação, sobretudo se o processo em que o respectivo laudo se encontrava foi extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto do
decisum
que indeferiu o pedido de prova emprestada e determinou a realização de nova perícia.

O agravante alega que, caso seja concedido o regular prosseguimento à fase instrutória, sem a análise da prova produzida nos autos n.
0006454-15.2008.8.11.0040,
que seria imprescindível para a adequada solução da controvérsia, ela se desenvolverá de forma deficitária e ineficiente, em afronta não só ao princípio da segurança jurídica e da economia processual, como também ao art. 493 do CPC.

Sustenta que, diante da urgência e relevância da matéria, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STJ, de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Pugna pelo provimento do Recurso para a reforma da monocrática.

Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante teria se limitado a reiterar as razões que apresentou no Agravo de Instrumento. No mérito, pleiteia o não provimento (ID. 207695191, pág. 01/08).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada alega violação ao princípio da dialeticidade visto que o agravante teria se limitado a reiterar as razões apresentadas no Agravo de Instrumento.

Ocorre que ele expôs
de forma satisfatória
os motivos que conduziriam à reforma da monocrática, o que é suficiente para a análise do Recurso.

O caso não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco se constata a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Apelação.

O STJ já definiu que,
“sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido”.
(REsp. 1729794/SP, Rel. ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 3-5-2018, DJe de 9-5-2018).

Além disso,
a lide em que se encontra a prova emprestada pretendida (n. 0006454.15.2008.8.11.0040) foi extinta sem resolução de mérito
;

portanto,
não há como utilizá-la neste feito.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Posto isso,
nego provimento
ao presente Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024